Tribunal: STF
Processo: HC 248705
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DEFICIÊNCIA NA INSTRUÇÃO. IMPETRAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO DO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SÚMULA 
N. 606/STF. INVIABILIDADE DA IMPETRAÇÃO: PRECEDENTES. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 12.11.2024, por Joaquim Pedro de Morais Filho, em benefício de “todos réus Transitados e Julgados no país por ter posse menor a 40 gramas de Maconha”, apontado-se como autoridade coatora o “STF” (doc. 1). 



    2. Na inicial, o impetrante, que não se apresenta como advogado, limita-se a “solicitar para DEFERIMENTO a LIBERDADE de todos réus Transitados e Julgados no país por ter posse menor a 40 gramas de Maconha, levando em consideração a Primariedade, visto que na RE 635.659 que estabelece 40 gramas para diferenciar uso e tráfico, e seguindo As penalidades para o porte de drogas para consumo pessoal que podem incluir advertência sobre os efeitos das drogas, prestação de serviços à comunidade ou medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo, conforme o artigo 28 da Lei de Drogas. SOLICITO TAMBÉM QUE O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, NÃO SE OMITA, SOBE PENA DO CRIME DE prevaricação QUE é um crime previsto no Código Penal, no artigo 319” (doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    3. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação neste Supremo Tribunal.



    4. Em peticionamento genérico, desprovido de indicação específica e individualizada dos eventuais pacientes/beneficiários, o impetrante não providencia a juntada de peça alguma ou decisão judicial que evidencie a competência deste Supremo Tribunal para processar e julgar o pedido determinada constitucionalmente em razão do paciente ou da autoridade coatora (als. d e i do inc. I do art. 102 da Constituição da República).



    Pelo que se poderia inferir da inicial carente de dados, aponta-se como autoridade coatora este Supremo Tribunal, em razão do julgamento no Plenário do Recurso Extraordinário n. 635.659-RG. Portanto, o ato questionado é objeto de processo específico de competência deste Supremo Tribunal.



    5. Incide, na espécie, a cognição firmada no Habeas Corpus n. 137.701-AgR, “no sentido do não cabimento de habeas corpus originário para o Tribunal Pleno contra ato jurisdicional de ministro ou órgão fracionário da Corte, seja em recurso ou em ação originária de sua competência” (Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 13.3.2017).



     



    No mesmo sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA JULGADO DE TURMA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM PROCESSO DE EXTRADIÇÃO. SÚMULA N. 606 DO SUPREMO TRIBUNAL. INVIABILIDADE DA IMPETRAÇÃO: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 201.091-AgR, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe 7.6.2021).



    “Agravo regimental em habeas corpus coletivo. Constitucional. Processual Penal. Execução provisória. Impetração com objetivo implícito de impugnar decisão com a qual o próprio Plenário da Corte autorizou, em sede de repercussão geral, a execução provisória da sentença penal condenatória já confirmada em sede de apelação, ainda que sujeita a recurso especial ou extraordinário. Impossibilidade. Incidência da Súmula nº 606. Precedentes. Regimental não provido” (HC n. 155.407-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 24.8.2018).



    “Agravo regimental em habeas corpus. Impetração contra julgado em que o Plenário do Supremo Tribunal Federal denegou a ordem no HC nº 126.292/SP, Relator o Ministro Teori Zavascki. Não cabimento. Incidência da Súmula nº 606, a qual não admite o habeas corpus originário para o Tribunal Pleno contra decisão de Turma ou do Plenário proferida em habeas corpus ou no respectivo recurso. Precedentes. Regimental não provido” (HC n. 133.267-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 2.6.2016).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. WRIT IMPETRADO CONTRA ATO DE MINISTRO RELATOR DE AÇÃO PENAL DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO CABIMENTO. PRECEDENTES DO STF. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I - Esta Corte já firmou jurisprudência no sentido de não caber habeas corpus contra ato de Ministro Relator, de Turma, ou do próprio Tribunal Pleno. Precedentes. II - Para impugnar ato do Relator que a parte entenda prejudicial ao seu direito, o Regimento Interno do STF prevê, em seu artigo 317, o recurso de agravo regimental. III - Agravo regimental em habeas corpus improvido” (HC n. 109.604-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 25.10.2011).



    “HABEAS CORPUS. ATO DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PEDIDO NÃO CONHECIDO. PRECEDENTES DO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. APLICAÇÃO ANALÓGICA DA SÚMULA 606/STF. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE OU ABUSO DE PODER QUE AUTORIZE A CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. PRISÃO PREVENTIVA PARA A EXTRADIÇÃO REGULARMENTE FUNDAMENTADA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. É pacífica a jurisprudência desta Casa de Justiça, no sentido do não cabimento de habeas corpus contra decisão de ministro do Supremo Tribunal Federal. Aplicação analógica do óbice da Súmula 606/STF. Precedente específico: HC 86.548, da relatoria do ministro Cezar Peluso. Outros precedentes: HC 100.738, redatora para o acórdão a ministra Cármen Lúcia; HC 101.432, redator para o acórdão o ministro Dias Toffoli; HC 99.510-AgR, da relatoria do ministro Cezar Peluso. 2. Também não é caso de concessão da ordem de ofício. Isso porque a simples leitura do ato impugnado evidencia que a prisão preventiva, para fins de extradição, encontra-se regularmente fundamentada. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” 
(HC n. 104.843-AgR, Relator o Ministro Ayres Britto, Plenário, DJe 2.12.2011).



    O Plenário deste Supremo Tribunal, em sessão virtual de 12.6.2020 a 19.6.2020, no julgamento do Habeas Corpus n. 170.328, reafirmou a validade e a plena aplicabilidade da Súmula n. 606, inclusive em relação ao atos judiciais monocráticos dos Ministros deste Supremo Tribunal. O enunciado sumular é aplicável à presente impetração, considerando as decisões proferidas no Recurso Extraordinário n. 635.659-RG, pois se questiona nesta impetração a atuação judicial de órgão deste Supremo Tribunal pela via inadequada do habeas corpus.



     



    A matéria não comporta discussão mínima, pois a regra de competência constitucional é expressa e, para os fins de julgamento válido, não possibilita extensão.



    6. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    7. Pelo exposto, não conheço do presente habeas corpus (§ 1º do 
art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se, com certificação imediata de trânsito em julgado.



    Arquive-se.



    Brasília, 12 de novembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora